Tribunal: TJPA
Processo: 0807479-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807479-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. REGIME DIFERENCIADO DE CONTROLE FISCAL. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridades da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. A impetrante sustenta a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas operações interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização, exigência fundada na classificação cadastral da empresa como “ativo não regular”, decorrente da existência de débitos tributários. O juízo de origem determinou apenas a liberação das mercadorias apreendidas, afastando a apreensão como meio coercitivo de cobrança, mas manteve a exigência do ICMS antecipado. A decisão monocrática agravada concluiu pela ausência dos requisitos da tutela de urgência e pela existência de base legal para a cobrança antecipada do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas operações interestaduais, aplicada a contribuinte classificado como “ativo não regular” no cadastro estadual, configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou constitui mecanismo legítimo de controle e fiscalização tributária previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a atribuição de responsabilidade tributária com antecipação do recolhimento do imposto, desde que prevista em lei, nos termos dos arts. 155, II, e 150, §7º.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677 (Tema 456 da repercussão geral), fixou entendimento de que a antecipação do pagamento do ICMS antes da ocorrência do fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito.

Em observância a esse entendimento, o Estado do Pará editou a Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a Lei nº 5.530/1989 e passou a prever expressamente o recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadorias oriundas de outra unidade da Federação.

A Instrução Normativa SEFA nº 13/2005 estabelece a classificação cadastral dos contribuintes, prevendo a categoria “ativo não regular” para aqueles com débitos inscritos em dívida ativa, submetendo-os a regime diferenciado de controle fiscal.

A exigência de recolhimento antecipado do ICMS, vinculada à situação cadastral do contribuinte, constitui medida administrativa preventiva inserida no poder de fiscalização do Estado, destinada a resguardar a arrecadação e prevenir evasão fiscal.

A medida não se confunde com as sanções políticas vedadas pela jurisprudência do STF, pois não impede o exercício da atividade econômica nem condiciona o funcionamento da empresa ao pagamento de tributos, diferentemente de hipóteses de interdição ou apreensão coercitiva de mercadorias.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuintes classificados como “ativo não regular”, afastando a caracterização de sanção política.

Ausente a probabilidade do direito alegado, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas operações interestaduais, quando prevista em lei estadual e vinculada à situação cadastral do contribuinte perante o Fisco, constitui mecanismo legítimo de controle fiscal.

A submissão de contribuinte classificado como “ativo não regular” a regime de recolhimento antecipado do ICMS não configura sanção política, desde que não implique restrição ao exercício da atividade econômica.

A ausência de probabilidade do direito, diante da existência de base legal para a exigência tributária, afasta a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 150, §7º; CPC, arts. 300, 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, §3º; Lei Estadual nº 9.389/2021; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677, Tema 456 da Repercussão Geral; STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJPA, AI nº 0803408-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.02.2024; TJPA, Apelação nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0801270-69.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.02.2020; TJPA, AI nº 0805743-54.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.04.2025; TJPA, AI nº 0802342-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança nº 0803024-45.2024.8.14.0115
, impetrado em face de ato atribuído a autoridades da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.

Na origem, a impetrante sustentou a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS nas operações interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização, exigência esta fundamentada na classificação cadastral da empresa como “ativo não regular” perante o cadastro estadual de contribuintes do ICMS.

Relata que a controvérsia teve início a partir de fiscalizações realizadas no posto fiscal da SEFA/PA em Santarém, ocasião em que foram lavrados Termos de Apreensão e Depósito (TADs) relativos a mercadorias transportadas pela empresa, sob o argumento de ausência de recolhimento antecipado do tributo.

Sustenta que tal exigência constitui meio indireto de cobrança de tributos, incompatível com o ordenamento constitucional e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização de medidas coercitivas que restrinjam o exercício da atividade econômica do contribuinte.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a liminar para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, reconhecendo a impossibilidade de utilização da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária, mas manteve a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, por entender que a medida encontra respaldo na legislação estadual aplicável, especialmente na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA e no RICMS/PA.

Irresignada, a impetrante interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, objetivando a reforma da decisão quanto à manutenção da cobrança antecipada do tributo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido e, posteriormente, proferida decisão monocrática negando provimento ao agravo, sob o fundamento de inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como da existência de base legal para a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, especialmente após as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 9.389/2021, editada em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, no qual a agravante sustenta, em síntese: a) que a cobrança antecipada do ICMS, fundada exclusivamente na classificação cadastral de “ativo não regular”, configura sanção política; b) que os débitos que motivaram tal classificação encontram-se devidamente garantidos por seguro-garantia aceito pelo Fisco; c) que a exigência constitui restrição indevida à liberdade de iniciativa e ao exercício da atividade econômica, em afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado para reforma do decisum.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS encontra respaldo na legislação estadual vigente, não configurando sanção política, mas mecanismo legítimo de controle fiscal decorrente da situação cadastral do contribuinte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas operações interestaduais realizadas pela agravante, com fundamento na classificação cadastral da empresa como “ativo não regular” perante o cadastro de contribuintes do Estado do Pará.

Discute-se, portanto, se tal exigência constitui instrumento legítimo de arrecadação tributária ou se configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional.

Da disciplina constitucional e legal do ICMS antecipado

Nos termos do
art
. 155, II, da Constituição Federal, compete aos Estados instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. A Constituição também admite a atribuição de responsabilidade tributária com antecipação do recolhimento do tributo, conforme dispõe o art. 150, §7º, desde que observada a reserva legal.

Vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677 (Tema 456 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Em atenção a esse entendimento, o Estado do Pará editou a Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou a Lei nº 5.530/1989, passando a prever expressamente a possibilidade de recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadorias no território estadual.

Nesse sentido:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: §3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo: I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior; II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e III - definir seus termos e condições em regulamento.”

Dessa forma, a exigência do recolhimento antecipado do imposto encontra base normativa válida no ordenamento jurídico estadual.

Da situação cadastral de “ativo não regular”

Nos termos da Instrução Normativa SEFA nº 13/2005, os contribuintes inscritos no cadastro estadual podem ser classificados como ativos regulares ou ativos não regulares, sendo esta última situação atribuída àqueles que possuem débitos inscritos em dívida ativa.

A legislação tributária estadual estabelece que contribuintes enquadrados nessa situação submetem-se a regime diferenciado de controle fiscal, podendo ser exigido o recolhimento antecipado do ICMS nas operações interestaduais.

Trata-se de medida de natureza administrativa e preventiva, inserida no âmbito do poder de fiscalização do Estado.

Da alegação de sanção política

A agravante sustenta que a medida configuraria sanção política, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que o Estado não pode utilizar meios coercitivos indiretos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, conforme consubstanciado nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Todavia, no caso concreto, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS não se confunde com medida de interdição da atividade econômica, tampouco com apreensão de mercadorias como meio de cobrança do tributo.

Ao contrário, a própria decisão de origem afastou expressamente a possibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo, determinando sua liberação. A exigência de recolhimento antecipado, por sua vez, decorre de regime fiscal previsto em lei, aplicável a contribuintes cuja situação cadastral revela inadimplência tributária.

Mostra-se cabível a cobrança do imposto antecipadamente, considerando a situação cadastral da empresa.

Nesta esteira, destaco julgados desta Corte:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança, determinando a mudança na classificação da Impetrante, no Sistema Informático da SEFA/PA, de “ativo não regular” para “ativo regular”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como "ativo não regular", conforme legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "ativo não regular" baseia-se na ausência de regularidade fiscal. 4. Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente. 5. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa, contida na autotutela do Estado. Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário. Além disso, não mostra razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva. 6. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado Pará, em razão do presente julgamento. _______ Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, art. 1º, II, “g”; Lei Estadual nº 5530/89- art. 2º, §3º; Lei Estadual nº 9389, de 17/12/2021, art. 2º, §3º. Jurisprudências relevantes citadas: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803408- 96.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801270-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814545-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRIBUINTE COMO "ATIVO NÃO REGULAR". COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS. PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. LIMINAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu medida liminar em Mandado de Segurança para afastar a classificação fiscal da empresa agravada como "ativo não regular" e impedir a exigência de antecipação do ICMS sobre mercadorias provenientes de outros estados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a classificação da empresa como "ativo não regular", com a consequente exigência da antecipação do ICMS, caracteriza sanção política ou se decorre de norma válida de controle fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A antecipação do ICMS sobre operações interestaduais está prevista no art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 5.530/89, com redação dada pela Lei Estadual nº 9.389/21, não havendo ilegalidade na cobrança. 4. A classificação fiscal de contribuinte como "ativo não regular" fundamenta-se na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, não impedindo a atividade empresarial, mas servindo como instrumento de controle tributário. 5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legalidade da exigência e afasta a alegação de sanção política, considerando que a antecipação do ICMS para contribuintes inadimplentes visa a proteção da arrecadação e o combate à evasão fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para restabelecer os efeitos da classificação fiscal da agravada como “ativo não regular” e a consequente exigência da antecipação do ICMS, nos termos da legislação estadual vigente. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805743-54.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CLASSIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COMO ATIVO NÃO REGULAR NO SISTEMA INFORMÁTICO DA SECRETARIA DA FAZENDA. ARGUIÇÃO DO CONTRIBUINTE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO ATIVO NÃO REGULAR CORRESPONDE A SANÇÃO POLÍTICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A INSCRIÇÃO ESTADUAL REGULAR DA IMPETRANTE E QUE SE ABSTENHA DE APREENDER MERCADORIAS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA SOB PENA DE MULTA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARA SUSTAR OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA EM PLANTÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA TURMA JULGADORA DE QUE A CLASSIFICAÇÃO COMO "ATIVO NÃO REGULAR" ADVÉM DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS REFERE-SE A ATO DE GESTÃO DA FAZENDA ESTADUAL PARA MAPEAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, NÃO ESTANDO DIRETAMENTE RELACIONADA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR EM DEFINITIVO A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802342-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)”

Da ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, diante da existência de previsão legal expressa para a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, bem como da vinculação da medida à situação cadastral da agravante.

A exigência de recolhimento antecipado do ICMS, quando prevista em lei e vinculada à situação cadastral do contribuinte perante o Fisco estadual, não configura, por si só, sanção política, constituindo instrumento legítimo de controle e fiscalização tributária.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026